Tribunal: TJDFT
Processo: 0729045-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729045-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: REGINA GLORIA FRAZAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18625645) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo douto Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reparação de danos materiais ajuizada por REGINA GLORIA FRAZAO em desfavor do agravante, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual para apreciação da demanda e de ilegitimidade passiva suscitadas pelo recorrente, afastou a prescrição quinquenal e determinou a realização de perícia contábil. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 68756362 do processo referência): II – Da alegação de ilegitimidade passiva Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade "ad causam" traduz-se na condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, representa a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado. Essa pertinência subjetiva é aferida à luz dos argumentos invocados pela parte autora na petição inicial, pouco importando se as questões fáticas serão confirmadas no curso do processo, porquanto essas questões são afetas ao mérito da demanda. No caso em apreço, a autora alega má gestão da entidade bancária na gestão dos recursos advindos do PASEP bem como na aplicação dos rendimentos devidos, ou seja, falhas na prestação dos serviços atribuíveis ao banco-réu. Logo, sob a ótica da causa de pedir deduzida na petição inicial, o BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para compor o polo passivo da ação. Acresço que, se restar provado que ele não é o efetivo responsável pela administração e correção das contas de PASEP ou que não tenha praticado nenhum ato passível de causar prejuízo a autora, haverá solução de mérito, mas isso não inibe a sua titularidade para a ação, pois há fatos atribuídos ao banco que, ao menos em tese, poderão ensejar a sua responsabilização. Nesse sentido, a preliminar deve ser rejeitada. III – Da alegação de necessidade de litisconsórcio necessário com a UNIÃO Conforme o disposto no art. 5o da Lei Complementar 8/70, compete ao Banco do Brasil a administração do Programa PIS/PASEP, inclusive a manutenção de contas individualizadas de cada servidor. Com efeito, embora os repasses sejam feitos pela UNIÃO e mediante definição do Conselho Monetário Nacional, a manutenção das contas e a respectiva correção dos saldos nela depositados é atribuição exclusiva do banco réu. Com efeito, se não houve a correção adequada das referidas contas, o único responsável pela recomposição dos danos aos correntistas é o próprio banco, de forma que não há razão para a formação do litisconsórcio necessário com a UNIÃO, uma vez que não há debate sobre os repasses que ela deveria realizar por força legal, mas tão somente a discussão sobre a correção adequada dos saldos das contas individualizadas. Nesse sentido, não há razão para a inclusão da UNIÃO no polo passivo e, tampouco, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. IV – Da prejudicial de prescrição A causa de pedir invocada nesta ação finca-se no fato de que o Banco do Brasil não teria preservado o saldo da conta individual do PASEP acumulado até 18/08/1988, mas que somente pode ser sacado em 27/12/2013, quando a requerente cumpriu todos os requisitos legais para a realização do saque. Não se trata, portanto, de questionamento sobre os critérios de correção aplicados, mas do possível apossamento, indevido, pelo Banco, de parte do saldo em conta que deveria ter sido assegurado a requerente. Com efeito, o ato imputado ao requerido que teria violado o direito da autora somente foi identificado em 2013. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição deve ser contada a partir da data em que o Banco deixou de efetuar o pagamento integral da quantia devida, ocasionando a lesão do direito subjetivo do requerente. No caso, em razão da inexistência de prazo específico, prevalece o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido, considerando que entre o saque do PASEP e o ajuizamento da ação não houve o decurso do prazo de 10 anos, a prejudicial também deve ser afastada. ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares e a prejudicial de prescrição. Declaro saneado o processo. A questão fática não está suficientemente esclarecida, razão pela qual reputo necessária a produção da prova pericial, tendo em vista a complexidade da matéria. Embora este juízo, em processos idênticos, tenha enviado os autos à Contadoria para elaboração dos cálculos, aquele órgão auxiliar informou a impossibilidade de fazer o laudo em tempo razoável, motivo pelo qual se faz necessária a nomeação de um perito. Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) qual o saldo existente na conta individual da autora em 1988? b) houve erro de cálculo do Banco do Brasil quanto à conversão de moedas no período em apuração? c) houve retiradas/descontos da conta individual da parte autora até a data em que o saldo PASEP foi liberado a requerente? Em caso afirmativo, a que título ocorreram? Há respaldo normativo para fazê-las? d) o saldo da conta na data em que houve o saque pela parte autora, informado pelo Banco do Brasil, encontra-se de acordo com os normativos que regulam a matéria? e) há incorreção nos critérios utilizados pela parte autora na planilha de cálculos juntada com a inicial? Em caso afirmativo, quais são os critérios utilizados de forma equivocada? Na forma do art. 373 do CPC, considerando que a autora trouxe aos autos o demonstrativo de ID 59656458 e que ao réu incumbe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não sendo suficiente para tanto o mero espelho de sistema interno do banco imputo ao réu tal ônus probatório, em especial o indicado no item "b" acima. Logo, diga o réu se pretende a produção de outras provas. Após, retornem os autos conclusos. Irresignada, busca a instituição bancária, ora agravante, o reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Estadual para apreciar a demanda. Pugna pela remessa dos presentes autos à Justiça Federal, em obediência aos ditames constantes do art. 109, I, da Carta Magna. Reputa indevido o reconhecimento judicial de sua legitimidade passiva. Imputa ao Conselho Diretor, indicado no art. 7o do Decreto no 4.751/2003, a gestão dos saldos referentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Reivindica a incidência à espécie do prazo prescricional quinquenal encartado no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. Entende prescrito o direito da requerente, por força do art. 177 do Código Civil. Aduz que o início da contagem do prazo prescricional corresponde a data da efetivação dos últimos depósitos na conta do beneficiário e não do momento do saque do numerário custodiado, como defende o autor. Reputa desarrazoada a determinação judicial de inversão do ônus da prova, encartada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Ressalta que a aplicação da aludida medida se submete à investigação da verossimilhança das alegações bem como das condições de hipossuficiência da pleiteante. Insurge-se, ainda, contra a aplicação do regramento consumerista à espécie. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. É o relato do essencial. A respeito do inconformismo em relação à inversão do ônus probatório, bem como acerca da inaplicabilidade do CDC, não houve decisão da Magistrada Singular no sentido de alterar o encargo probante, pois aplicou o regramento previsto no art. 373 do CPC, bem como não empregou o código consumerista. Reveja-se trecho do r. decisum para espancar qualquer dúvida: Na forma do art. 373 do CPC, considerando que a autora trouxe aos autos o demonstrativo de ID 59656458 e que ao réu incumbe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não sendo suficiente para tanto o mero espelho de sistema interno do banco imputo ao réu tal ônus probatório, em especial o indicado no item "b" acima. Como se observa, inexiste interesse recursal nos pontos mencionados, motivo pelo qual deixo de examiná-los. Passo à análise dos demais itens. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se a demanda de pretensão formulada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A por eventual má gestão dos recursos federais repassados às contas individuais PASEP, configurando, portanto, relação jurídica privada na qual se discute a prática de eventual ato ilícito por parte da pessoa jurídica demandada, seja em decorrência de supostos desfalques, seja em razão da incorreta atualização monetária dos valores depositados naquele fundo. Quanto à pretensão de reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Estadual para apreciar a demanda, cumpre esclarecer que o tema já foi dirimido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 161.590, de Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, cuja ementa transcrevo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em deu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Recife – PE. Registre-se, por oportuno, que a pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social – PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do BANCO DO BRASIL S/A. Ademais, conforme aresto desta colenda Corte de Justiça, a União Federal já manifestou ausência de interesse nos feitos relacionados à ausência de depósito ou má administração de recursos das contas do PASEP. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇA DE SALDO DE CONTAS DO PASEP. DECLINAÇAO DA COMPETENCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTAÇAO DA UNIÃO FEDERAL PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes". 2. Proposta a demanda em face do Banco do Brasil e da União Federal, o Juízo Cível, em atenção à definição constitucional da competência ratione personae da Justiça Federal, declinou da competência para uma das Varas Federais. Nada obstante, considerando que a União Federal, intimada, manifesta-se pela ausência de interesse no feito, reforma-se a Decisão agravada para, sem adentrar no exame da legitimidade passiva ad causam, mas exclusivamente para efeitos de fixação de competência, obstar a remessa dos autos à Justiça Federal, cabendo ao Juízo de origem fazer os pronunciamentos cabíveis no caso, bem como apreciar as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1196640, 07067279820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Descabido, desse modo, o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva ad causam, porquanto a sociedade anônima Banco do Brasil S/A, como responsável pela administração das contas do PASEP é, induvidosamente, parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídico-processual na qual se discute a gestão dos valores repassados pela União. Quanto ao anseio de incidência de prazo prescricional quinquenal à espécie, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32, igualmente, sem razão. Com efeito, aplica-se ao caso o prazo prescricional decenal consagrado no art. 205 do Código Civil. Outra não é a orientação da jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça, representada pela ementa do seguinte julgado: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. PASEP. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), "O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional". (...) 3. Não transcorridos dez anos entre a ciência da parte autora do saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação, não há falar em prescrição, nos termos do art. 205 do CC. Prejudicial de prescrição afastada. 4. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1189291, 07372026820188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliente-se que nas demandas propostas com o escopo de correção de valores creditados no PASEP, o termo inicial de contagem da prescrição não corresponde à data da cessação do creditamento da última diferença pleiteada, como entende o agravante, mas do momento do levantamento pelo beneficiário dos valores mantidos em sua conta individual. Consoante a teoria da actio nata, norteadora da interpretação emprestada ao art. 189 da Lei substantiva civil, a pretensão de um direito subjetivo surge quando da ciência inequívoca, pelo titular, de sua violação. Destarte, em virtude de o termo inicial para a contagem do prazo coincidir com a data do levantamento do numerário, ocorrido em 27.12.2013 (ID 59656461 – – processo referência), não há de se falar em fulminação da pretensão relativa aos depósitos ultimados no decênio que antecede aquela data. Por tais fundamentos, na parte conhecida, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador